Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE O CANCELAMENTO NO MOMENTO DO EMBARQUE. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE MAIS DE 25 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais em decorrência do cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 145,97 pelos danos materiais sofridos, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais para cada autor.
2. A ré, GOL LINHAS AEREAS S.A, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que sua responsabilidade pelo cancelamento do voo deve ser afastada, porque decorrente de caso fortuito/força maior, uma vez que o cancelamento decorreu da reestruturação da malha aérea. Ponderou que as normas estabelecidas pela ANAC, facultam a alteração de voos em margem superior a 01 (uma) hora, desde que acompanhada da disponibilização de novas acomodações aos passageiros ou, alternativamente, a restituição integral dos custos de transporte, circunstância inteiramente cumprida pela recorrente. Defendeu que, portanto, não houve ato ilícito a caracterizar danos morais, devendo a condenação ser afastada. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado porque exorbitante para o caso concreto.
4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e ré encaixam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
5. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
6. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
7. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas com saída do Aeroporto de Brasília às 10 horas do dia 21 de Maio de 2022 com previsão de chegada ao Aeroporto de Jericoacoara às 12h30min do dia 21 de Maio de 2022. Contudo, no dia da viagem, ao chegarem no aeroporto, foram informados de que o voo tinha sido cancelado. Os autores estavam com férias marcadas para toda a família, incluindo seus filhos (crianças) e conseguiram realocação em outro voo para chegar ao destino final somente no dia seguinte, 22 de maio de 2022. Consta ainda que o voo de volta também foi alterado, pois houve a inclusão de uma conexão originalmente não prevista, bem como atraso de 5 horas no retorno a Brasília.
8. Ao contrário do que afirmou a recorrente, observa-se que não houve comunicação prévia aos autores sobre o cancelamento do voo, a informação foi repassada no momento do embarque, em desrespeito às normas da ANAC, gerando angústia à família dos autores. Observa-se, ainda, que, embora realocados em outro voo de ida, houve excessivo atraso na chegada e na volta, bem como falta de assistência material.
9. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Desse modo, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
10. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Isso porque os autores programaram viagem de férias com a família com antecedência, o voo foi cancelado sem justificativa, não houve comunicação prévia do cancelamento ou qualquer tipo de assistência após o cancelamento, sendo os autores realocados em outro voo e chegando ao destino final com mais de 25 horas de atraso. Por fim, também comprovou-se a alteração do voo de volta, com a inclusão de uma conexão, culminando no atraso de 5 horas no retorno à Brasília.
11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo e deve ser reduzido. Em razão do exposto, fixa-se os danos morais em R$4.000,00, para cada autor, cujo valor está em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00, para cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários em razão do provimento do recurso.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.